Tribunal: TJDFT
Processo: 0700086-26.2020.8.07.9000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2020-02-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR1 Gabinete do Juiz de Direito Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0700086-26.2020.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RINALDO RODRIGUES DE OLIVEIRA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O O comprovante de recolhimento do preparo recursal de id 13884707 não se adequa à disposição inserta no art. 6o do Provimento no 7, de 26 de junho de 2013, que regulamenta os procedimentos de recolhimento de custas judiciais no âmbito do TJDFT. Excepcionalmente, confiro o prazo de 48 horas para que o recorrente acoste ao processo o comprovante hábil a demonstrar o recolhimento do preparo, sob pena de deserção. (e) Brasília/DF, 31 de janeiro de 2020. Aiston Henrique de Sousa Juiz de Direito